Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0002253-44.1990.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSVALDO FRANCISCO PIRES, RAIMUNDA MARIA PINHEIRO SANTOS, SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, GERALDA PORTILHO BRANDAO CYRINO EMBARGADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de pedido de habilitação (ID no 24087098) formulado por Nilma Iara Teixeira Almeida da Mata, Diogo Lima da Mata, Ana Cecília Almeida da Mata e Camila Alexandra Almeida da Mata como sucessores dos direitos creditórios então pertencentes ao beneficiário Joaquim Reginaldo Dias da Mata. Os requerentes colacionam a certidão de óbito (ID no 24087100, p. 6), a escritura pública de Sobrepartilha dos bens (ID no 24087100, p. 22/24) e demais documentos de identificação e procurações. O referido pedido de habilitação fora inicialmente protocolado nos autos do precatório no 0011938-98.2015.8.07.0000. Naquela oportunidade, o Distrito Federal manifestou a inexistência de impedimento para a habilitação requerida pelos sucessores, informando não ter sido encontrado registro de cessão de crédito pelo credor originário (ID no 24087104 e 24087105). É o relato do necessário. Com efeito, os ora requerentes demonstraram, conforme a documentação anexada, serem a meeira e os herdeiros do de cujus Joaquim Reginaldo Dias da Mata, o qual era um dos substituídos pelo Sindicato autor no Mandado de Segurança ora em execução. Verifica-se que o beneficiário do crédito não integra nominalmente o polo subjetivo da lide, por ser substituído pelo Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira de Auditoria Tributária do DF, o qual, por sua vez, é parte na demanda. Desse modo, aos peticionantes não cabe a sucessão no polo subjetivo mas, tão somente, participarem da lide como terceiros interessados. Ante o exposto, defiro a habilitação dos requerentes Nilma Iara Teixeira Almeida da Mata, Diogo Lima da Mata, Ana Cecília Almeida da Mata e Camila Alexandra Almeida da Mata como sucessores do beneficiário Joaquim Reginaldo Dias da Mata e a participação como terceiros interessados na demanda. Procedam-se às anotações necessárias e às ulteriores providências do feito. P.I. Carmelita Brasil Relatora